Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida à restituição de R$ 733,92. Em suas razões recursais (ID 59263349), a recorrente sustenta a existência de danos morais indenizáveis, porquanto é pessoa idosa, aposentada e pagou adiantado pela poltrona adquirida.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60835956 a 60835957). As contrarrazões foram apresentadas (ID 59263356).
3. Na origem (ID 59261958), a recorrente relata ter comprado, em 08/07/2023, um sofá, uma mesa de cabeceira e uma poltrona junto à empresa recorrida, no entanto, a poltrona não foi entregue. Por essa razão, requer a indenização por danos morais, sendo esse o tema a ser apreciado neste recurso.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos (Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada).
5. No caso dos autos, a partir do contexto fático apresentado, não é possível constatar que a conduta da empresa recorrida seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor da recorrente, tratando-se de dissabor que não ultrapassa os limites da normalidade. Não tendo o inadimplemento contratual gerado danos graves aos direitos da personalidade da consumidora, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.